Tribunal: STF
Processo: RE 114075
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
ABUSO DE AUTORIDADE E LESÕES LEVES. NULIDADES PROCESSUAIS.
- INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F., NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356) DA QUESTÃO RELATIVA
A OFENSA AO PARAGRAFO 15 DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 155.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.